Tribunal: TJMT
Processo: 0031432-72.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STJ NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0031432-72.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (Id. 36590950) interposto pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 1.042 do CPC.
Contudo, analisando os autos, verifica-se que ainda não foi apreciada a admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Assembleia Legislativa (Id. 12751466), de forma que o presente Agravo não merece ser conhecido, ante a ausência de interesse recursal.
Desta feita, não conheço do Agravo ao STJ.
Em tempo, após a intimação das partes, conclusos para análise da admissibilidade do Recurso Especial ainda não apreciado.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0031432-72.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (Id. 36590951) interposto pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 1.042 do CPC.
Contudo, analisando os autos, verifica-se que ainda não foi apreciada a admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pela Assembleia Legislativa (Id. 12751468), de forma que o presente Agravo não merece ser conhecido, ante a ausência de interesse recursal.
Desta feita, não conheço do Agravo ao STF.
Em tempo, após a intimação das partes, conclusos para análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário ainda não apreciado.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v